Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701943-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN BORGES CORREA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por ALAN BORGES CORREA contra sentença proferida no bojo dos autos da ação de cobrança, que julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato de empréstimo de cartão crédito e condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 89.890,96, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora 1% ao mês, ambos a partir de 19.12.2022. Nas razões recursais, o apelante pede a concessão da gratuidade de justiça, sem exibir documentos comprobatórios da sua miserabilidade financeira ou declaração de hipossuficiência, e sem juntar procuração outorgada ao seu advogado. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil[1], o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência do apelante comprovar, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado, trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses, ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito, entre outros. Ante ao exposto, INTIME-SE a recorrente para comprovar documentalmente a necessidade da gratuidade de justiça e regularizar sua representação processual, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultado, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil[2]. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 14 de março de 2023. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator